Tribunal: STF
Processo: AI 845410
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-11-24
Data de publicação: 2011-11-24

Ementa:
Ementa: RECURSO. Extraordinário. Carimbo do protocolo ilegível. Prova da tempestividade. Inexistência. Agravo regimental não provido. O carimbo de protocolo na petição de recurso extraordinário deve estar legível, para efeito de verificação de sua tempestividade.